Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. CONCESSIONÁRIA. VALOR MAJORADO. CLAÚSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA a restituir a quantia de R$ 2.095,07, paga a maior pela autora, a ser efetuada na forma dobrada. Em suas razões, aduz que o contrato de compra e venda do veículo continha os esclarecimentos necessários quanto à possibilidade de reajuste do preço até a data do faturamento. Argumenta que foi cumprido o dever de informação, inexistindo qualquer conduta ilícita no reajuste do preço do automóvel. Caso a restituição seja mantida, pede que seja computada na forma simples, por não se tratar de cobrança indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45983431). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45983432).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. O art. 51, inciso X, do CDC, preconiza que é abusiva a cláusula que permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, a promover a variação do preço de maneira unilateral. Nesse contexto, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo em 23/04/2022, conforme documento de ID 45983366, atribuindo ao automóvel de R$ 128.777,00. Ocorre que a consumidora precisou efetuar o pagamento de R$ 130.872,07, decorrente de alteração de preço promovida pela recorrente. Embora a cláusula do celebrado entre as partes traga expressa possibilidade de alteração de preço, tal faculdade se dá de maneira unilateral e injustificada pela primeira ré, sem que sequer ocorra prévio aviso, sendo tais elementos essenciais para a realização do contrato. Portanto, referida cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de ferir o equilíbrio contratual, de forma que é nula de pleno direito, devendo a recorrente restituir o valor a maior cobrado do recorrido.
V. Em reforço, constatado que a recorrida foi cobrada em quantia indevida, tem ela o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução referente ao dobro do valor que a adquirente do veículo parte pagou indevidamente.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.